Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003708-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES (AGRAVADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (AGRAVADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES (AGRAVADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, considerando que a questão suscitada demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para afastar a responsabilidade do Banco Agravante pela complementação do valor do débito, sob a alegação de que a atualização do débito não teria sido objeto do dispositivo do julgamento realizado pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade é meio excepcional de defesa, cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício, desde que não demandem dilação probatória, tais como ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou prescrição/decadência.

4. No caso concreto, a pretensão do Banco Agravante exige análise de circunstâncias fáticas e documentos que extrapolam os limites da Exceção de Pré-Executividade, conforme corretamente assentado pelo Juízo
a quo
.

5. Ademais, já houve julgamento anterior do Agravo de Instrumento no 107846/2010, no qual restou expressamente reconhecida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor depositado pela parte devedora.

IV. Dispositivo e tese

6.Recursodesprovido.
Tese de julgamento: "A Exceção de Pré-Executividade não se presta à discussão de matérias que demandam dilação probatória, sendo incabível para questionamento da responsabilidade do devedor por complementação de débito quando já decidida em julgamento anterior a incidência de encargos sobre o valor depositado."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL -
Id-267581259 contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
n.o 0000849-96.1994.8.11.0002, proposta em desfavor de
TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
, concluiu por
rejeitar a Exceção oposta em razão da inadequação da via eleita.

Aduz em síntese, que a
demanda principal versa sobre AÇÃO DECLARATORIA CONDENATORIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR ATUALIZADO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO movida por JOAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES em face de TRESCINDO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C LTDA.

Narra em síntese que integrou sob a administração da requerida, o grupo de consórcio no 171, cotas 16 e 17 objetivando a aquisição de dois veículos. Afirma que pagou 11 prestações nas datas e valores declinados, deixando de participar depois disso; encerrado o gruo, não lhe foi feita a devolução da importância paga, porque a ré pretende fazer devolução do valor original pago sem qualquer acréscimo, com o que não concorda.

Afirma ainda que a devolução das prestações pagas é garantida pela legislação e a incidência de correção monetária é entendimento pacífico da jurisprudência. Citada a ré ofereceu contestação (fl. 39/66), alegando ser parte ilegítima para responder aos termos da ação, porque é mera administradora de consórcio.

Posteriormente foi proferida a sentença no qual a Ré Trescinco apresentou recurso de apelação ao qual foi negado provimento, bem como apresentado REsp foi esse inadmitido.

Em
10/02/2000
o autor peticionou nos autos requerendo citação do devedor para pagamento de
R$ 51.592,78
. Pois bem, em
19/12/2000
houve penhora online, no valor de
R$ 62.668,42
em conta do réu junto ao banco HSBC.

Ato contínuo em
22/08/2002
o juiz determinou que o banco HSBC realizasse a transferência do valor penhorado para conta 0.016.587-5 do Banco do Brasil ag. 2764-2. Em seguida o Banco do Brasil apresentou ofício informando que a transferência foi realizada, tendo o Juízo determinado que o Banco do Brasil realizasse a transferência dos valores para conta do Banco Bradesco banco 237, agencia 0417, conta corrente 60000-2, tendo sido referida determinação respectivamente cumprida pelo Banco Agravante.

Todavia, o Autor se manifestou nos autos informando que não houve a devida atualização do valor. Sendo assim, requereu a intimação do BB para apresentar os assessórios de sua responsabilidade referente ao período de
05/09/2001 a 13/02/2007.

Sendo assim, o autor se manifestou alegando que o HSBC e o BB não apresentaram os acessórios da importância que ficou penhorada sob sua responsabilidade.

Requereu assim, a intimação para que apresente os acessórios sob pena de prisão, com advertência que a prisão do responsável se dará sem prejuízo de bloqueio dos numerários via BACEN, bem como em ato posterior, o autor alega que em que pese o banco intimado e com multa diária, este não realizou o requerido, desta feita requereu bloqueio online. Posteriormente houve intimação.

Ato contínuo em
21/01/2021
houve intimação do Banco do Brasil ao pagamento nos termos do art. 523 do CPC.

Diante desse cenário afirma que a
decisão proferida não constitui título executivo judicial, para execução nos moldes pleiteados, tendo em vista que não há determinação de atualização monetária.

Assim, assevera que o pleito Exequente é totalmente destituído de fundamentos jurídicos convincentes, haja vista que a sentença não engloba a restituição e/ou devolução de valores, sendo que não estão presentes os requisitos necessários para sua configuração: a) exigibilidade, b) liquidez c) certeza. Ademais, conforme exposto, no caso em apreço é evidenciado a INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM CONSEQUENTE NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Sendo assim, resta demonstrada a fala de interesse de agir, motivo pelo qual a ação deve ser julgada extinta em relação ao Banco do Brasil S/A.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim determinada a reforma da decisão para que a exceção de Pré-executividade seja acolhida com consequente extinção da execução.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

267870754.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, concluiu por
rejeitar a Exceção oposta em razão da inadequação da via eleita.

A r. decisão não comporta reparos.

Inicialmente, impõe-se lembrar os limites intrínsecos à Exceção de Pré-executividade.

É pacífico o entendimento de que determinadas matérias, por serem conhecíveis de ofício, por aparecerem flagrantemente e levarem à extinção do feito e por dispensarem a produção de provas, podem ser arguidas pelo executado, excepcionalmente, mediante petição nos próprios autos do processo executivo, o que se convencionou chamar de Exceção de Pré-executividade.

Diante disso, possível à utilização da exceção de pré-executividade para questionamento de temas como condições da ação, pressupostos processuais e prescrição/decadência, desde que, em todas as hipóteses, não seja necessário dilação probatória.

Todavia, não é o que verifica nos autos, posto que n
o caso em apreço, o Banco Agravante tenta afastar a sua responsabilidade pela complementação valor do débito, apresentando como justificativa que a atualização do débito não fora objeto do dispositivo do julgamento realizado pelo Juízo de primeiro grau.

Como bem realçado pelo magistrado singular a via eleita não é adequada para à analise do questionamento trazido pelo Banco Agravante.

Outrossim, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 107846/2010, a unanimidade, restou amplamente aferido a incidência de juros moratórios, além da correção monetária, sobre o valor depositado pela parte devedora, ora Agravante.

Portanto, injustificado se faz as alegações do Banco Agravante, já que conhecedor da condenação principal e de seus assessórios expressamente delineado em julgamentos anteriores.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025